Tribunal: TJSP
Processo: 1036591-04.2024.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Contrato de prestação de serviços de TV a cabo – Consumidor que ficou sem nenhum sinal de televisão em sua residência por período considerável – Falha na prestação dos serviços – Inúmeras reclamações formalizadas, sem adequada solução – Dano moral caraterizado – No caso concreto, descumprimento contratual que se afasta da normalidade.

Recurso não provido.